Tribunal: TJSP
Processo: 1000068-70.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19. Valor cobrado. Base de cálculo. Natureza. –
1. DE no 62.512/19. Fonte de poluição. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19. Valor cobrado. Base de cálculo. Natureza. –
1. DE no 62.512/19. Fonte de poluição. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento. A controvérsia envolvendo o DE no 62.793/17 foi solucionada pelo DE no 64.512/19; mas ainda há divergência entre as turmas julgadoras da 1a e 2a Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente quanto à adequação do novo decreto à LE no 997/76. É caso do Grupo compor a divergência e afirmar a validade da nova redação introduzida pelo DE no 64.512/19, nesse ponto. –
2. Valor cobrado. Natureza. Também há divergência nas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente quanto à natureza do valor cobrado pela CETESB para a emissão das licenças ambientais, havendo quem sustente se tratar de 'taxa' – embora sem expor os fundamentos e reflexos do entendimento – e quem afirme se tratar de 'preço público'. A divergência exige aprofundamento e composição. –
3. Licenciamento. Majoração do preço. O DE no 64.512/19 alterou a fórmula de cálculo do valor para a expedição da licença e as alterações afetas aos coeficientes e fator de complexidade, que contribuem para a elevação do preço, permaneceram hígidas. Necessidade de dispor sobre a possibilidade de o Poder Judiciário adentrar a discussão da fórmula e, em especial, dos fatores de complexidade definidos pela CETESB, substituindo o critério de apuração do preço por outro ou invalidando os fatores indicados pela agência ambiental. ––
4. Assunção de competência. O incidente é cabível quando o recurso envolver relevante questão de direito, a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal; não exige grande repetição nem enorme abrangência social, podendo restringir-se a questões de menor alcance ou penetração. A conformação da questão de direito ora apresentada promove segurança jurídica necessária às sociedades empresárias que necessitam das licenças ambientais para os mais diversos ramos de atividade, além de permitir à Administração maior acuidade na cobrança desses valores. O entendimento divergente entre as Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente reclama uniformização e recomenda que o Grupo Especial de Câmaras Ambientais assuma a competência para compor a divergência existente que vem dando esteio a decisões diferentes para situações idênticas, a depender da turma julgadora. – Segurança denegada. Acolhimento de questão de ordem para remessa dos autos ao Grupo Especial de Câmaras Ambientais para assunção da competência.